Tribunal: TJPA
Processo: 0801707-37.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10261 - Licença-Prêmio
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801707-37.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: CAMILLA LIRA FARIAS

IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº 0000817-74.2012.8.14.0003

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.

EMBARGANTE: CAMILLA LIRA FARIAS

EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 11423692

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO JULGADO IMPUGNADO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Tratam os presentes autos eletrônicos de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por CAMILA LIRA FARIAS LIMA contra o Acórdão n.º 11423692, que concedeu a segurança, nos seguintes termos:

“MANDADO DE SEGURANÇA - LICENÇA-PRÊMIO - ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE SERVIDORA - OMISSÃO E/OU DEMORA INJUSTIFICADA - PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – VIOLAÇÃO EVIDENCIADA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 99 DA LEI Nº 5.810/94.
SEGURANÇA CONCEDIDA
.
A autoridade pública, no exercício da atividade administrativa, tem o dever de manifestar-se em tempo razoável acerca do pedido formulado pelo servidor, como corolário do princípio da eficiência, assim como dos princípios da razoável duração do processo, da moralidade e da razoabilidade da Administração Pública, ou seja, passados mais de 03 (três) meses do protocolo, o pedido sequer fora analisado, o que se mostra letárgico e despropositado, violando claramente o parágrafo único do art. 99 da Lei nº Lei nº 5.810/94 que estabelece o prazo máximo de 30 (trinta) dias para decisão de requerimentos de solicitação de licença prêmio.
SEGURANÇA CONCEDIDA
”.

A embargante sustenta em suas razões recursais apenas que seja esclarecido se ao conceder a segurança, permitiu que, em função da extrapolação do prazo previsto no parágrafo único do artigo 99 da Lei nº. 5.810/94, a servidora embargante inicie o gozo de sua licença, após o transito em julgado da decisão.

Alega que o manejo da presente peça processual não objetiva, de forma alguma, atacar a decisão proferida, não representa irresignação da embargante com a decisão prolatada, tampouco decorre de inconformismo com a respeitável decisão, não constituindo ainda ofensa ao julgador, visando apenas esclarecer a potencial obscuridade.

Ao final pugnou pelo acolhimento dos embargos de declaração.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões aos embargos declaração alegando que não há obscuridade no julgado, pugnando ao final pela rejeição do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos, passando à análise da insurgência.

MÉRITO

Primeiramente, cumpre-nos lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

In casu
, a embargante impetrou mandado de segurança aduzindo que requereu o gozo da licença prêmio referente ao período aquisitivo de 2012 a 2015 em 04/01/2022, sugerindo que o período de gozo ocorresse de 08/03/2022 a 08/05/2022. Ocorre que, ultrapassados mais de 30 (trinta) dias do pedido de licença, a embargante não obteve manifestação expressa do Poder Público quanto ao deferimento ou indeferimento do pedido.

Informou nos autos que é servidora estadual desde janeiro de 2012, e que está amparada pelo Regime único dos Servidores Públicos do Estado do Pará (Lei nº 5.810/94), que dispõe em seu art. 98 que após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens e no parágrafo único do seu artigo 99 informa que decorridos 30 (trinta) dias do pedido de licença, não havendo manifestação expressa do Poder Público, é permitido ao servidor iniciar o gozo de sua licença.

“Art. 99 - A licença será: I - a requerimento do servidor: a) gozada integralmente, ou em duas parcelas de 30 (trinta) dias; b) convertida integralmente em tempo de serviço, contado em dobro; c) VETADO II - convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio.

Parágrafo Único - Decorridos 30 (trinta) dias do pedido de licença, não havendo manifestação expressa do Poder Público, é permitido ao servidor iniciar o gozo de sua licença.”

Diante dessa explicação, entendo que o voto embargado é claro e direto, não havendo qualquer tipo de obscuridade a ser sanada. Senão vejamos:

“(...) Ressalto que a discricionariedade atribuída a administração pública, não a isenta de justificar sua decisão, portanto, o indeferimento deve ser efetivamente justificado, o que não ocorreu no presente caso, pois a Administração Pública deixou de apresentar resposta ao pedido de licença prêmio, ou seja, por negligência e arbitrariedade, a autoridade coatora está causando prejuízo ao impetrante, vez que permanece a todo o tempo inerte quanto ao referido pedido administrativo de concessão da licença prêmio formulado pela impetrante.

Todavia, é inescapável informar, que todo servidor público tem direito a requerer/peticionar junto à administração pública, visando proteger suas garantias funcionais, e o silêncio da administração ofende o que preceitua os 98 e 99 da Lei nº 5.810/94, devendo o pedido de reconsideração de que trata este artigo, deverão ser decididos dentro de 30 (trinta) dias no máximo.

Destaco que a demora na análise de requerimentos administrativos não pode gerar ônus ao impetrante. Assim, no presente caso, faz jus a parte Impetrante pelo direito a licença prêmio,
conforme preceitua o parágrafo único do art. 99 da Lei nº Lei nº 5.810/94
.

Nesse sentido destaco a jurisprudência:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - LICENÇA-PRÊMIO - ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE SERVIDORA - OMISSÃO E/OU DEMORA INJUSTIFICADA - PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENCA RATIFICADA. A autoridade pública, no exercício da atividade administrativa, tem o dever de manifestar-se em tempo razoável acerca do pedido formulado pelo servidor, como corolário do princípio da eficiência, assim como dos princípios da razoável duração do processo, da moralidade e da razoabilidade da Administração Pública. (ReeNec 5741/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/12/2013, Publicado no DJE 11/12/2013) (TJ-MT - REEX: 00106959220098110041 5741/2013, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/12/2013, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2013)

A demora na análise do procedimento administrativo do impetrante, indubitavelmente, ofende o seu direito líquido e certo, bem assim o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade.

Ou seja, passados mais de 03 (três) meses do protocolo, o pedido sequer fora analisado, o que se mostra letárgico e despropositado, violando claramente o parágrafo único do art. 99 da Lei nº Lei nº 5.810/94 que estabelece o prazo máximo de 30 (trinta) dias para decisão de requerimentos de solicitação de licença prêmio.

Nesse sentido destaco a doutrina de JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO (in Manual de Direito Administrativo, Lumen Juris, 2007, p. 24), anota o seguinte:

“Vale a pena observar, entretanto, que o princípio da eficiência não alcança apenas os serviços públicos prestados diretamente à coletividade. Ao contrário, deve ser observado também em relação aos serviços administrativos internos das pessoas federativas e das pessoas a elas vinculadas.”

O art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal, no sentido de que "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”, tem por conteúdo o princípio da eficiência. Logo, o princípio constitucional da razoável duração do processo deve ser conjugado com o princípio da eficiência na prática administrativa, de modo que não cabe à autoridade pública omitir-se ou impor a impetrante desarrazoada espera por uma resposta certa e definitiva a pedido regularmente formulado.

Presente, portanto, violação a direito líquido e certo, pois a análise do pedido administrativo em prazo razoável é corolário do princípio da eficiência, assim como da moralidade e da razoabilidade da Administração Pública.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, nos termos da fundamentação (...)”.

Nota-se que obscuridade é a falta de clareza nas ideias ou nas expressões, dificultando seu entendimento, o que há meu ver não restou configurado no Acórdão embargado.

De qualquer forma, em que pese se mostrar incabível o presente recurso, entendo que a parte recorrente deve aguardar o trânsito em julgado do Acórdão, uma vez que pode ocorrer modificações desse entendimento em cortes superiores
.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos declaratórios interposto.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 20/12/2022